Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710353-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, TEREZA JOANA GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a autora para, querendo, manifestar-se acerca da petição juntada pelo réu ao ID 56344735. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator